Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0711721-75.2020.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAF GESTAO CONDOMINIAL E IMOBILIARIA LTDA - EPP AGRAVADO: PRISCYLA DESIREE BARBOSA JARDIM DECISÃO Não se conhece de "agravo de instrumento" interposto nos autos do recurso inominado, contra a decisão deste Relator, prolatada nos seguintes termos: Nada a prover acerca do petitório de ID. 25401271, protocolizado em 05.5.2021, consistente na reabertura de prazo “para que possa adimplir as custas, ainda que de maneira dobrada”; e, alternativamente, “requer seja o recurso recebido como recurso adesivo, através do princípio da fungibilidade e aproveitamento dos atos processuais”. É que a decisão, de indeferimento da gratuidade e abertura de prazo para recolhimento das despesas recursais, foi disponibilizada no DJE em 09.4.2021 (sexta-feira), pág. 442, publicada, portanto, em 12.4.2021, mesma data em que o sistema informatizado (PJe) registrou a ciência do ora peticionante, razão pela qual não há de se falar em reabertura de prazo para o recolhimento de custas processuais, ainda que forma dobrada (Enunciado 80 do FONAJE), porquanto, devidamente intimado, quedou-se inerte. No mais, não se conhece de recurso adesivo em sede de juizado especial, por ausência de expressa previsão legal. Sem prejuízo, promova a Secretaria a reclassificação do processo para recurso inominado. Cumpra-se. Em observância ao princípio da fungibilidade recursal, intime-se DAF GESTÃO CONDOMINIAL para adequar o petitório às formalidades do recurso cabível (agravo interno). Cumprida a determinação, ouça-se PRISCILA DESIRREE BARBOSA JARDIM. Após, conclusos para juízo de retratação. Brasília/DF, 11 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito